Tribunal: TJPA
Processo: 0008012-64.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
HOMICIDIO QUALIFICADO. NULIDADE ANTERIOR Ã PRONUNCIA. PRECLUSÃO. REJEIÃÃO. NÃO MERECE GUARIDA A TESE DEFENSIVA QUE ALEGA DEFICIÃNCIA NA DEFESA TÃCNICA PRESTADA PERANTE O JÃRI POPULAR, SOB O ARGUMENTO DE QUE SEU DEFENSOR DATIVO NÃO UTILIZOU DE MANEIRA EFICIENTE O TEMPO RESERVADO-LHE PARA SUA SUSTENTAÃÃO ORAL, POIS O SIMPLES FATO DE TER SIDO CONCISO NAS SUAS EXPLANAÃÃES PERANTE O TRIBUNAL DO JURI, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO FALHA, NA MEDIDA EM QUE NÃO HÃ ESPECIFICADO NA LEI UM TEMPO MÃNIMO PARA DEFESA UTILIZAR NA FASE DE DEBATES. REJEIÃÃO. DECISÃO CONTRÃRIA ÃS PROVAS DOS AUTOS. Ã UNICAMENTE A QUE NÃO TEM NENHUM APOIO EM QUALQUER DOS ELEMENTOS EXISTENTES NO PROCESSO. A APLICAÃÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB OBEDECE A CRITÃRIOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, DE MODO QUE, EXISTINDO A AFERIÃÃO NEGATIVA DE QUALQUER DELES, FUNDAMENTA-SE A ELEVAÃÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÃNIMO LEGAL. SUMULA 23 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de SANTA ISABEL/PA

Processo nº
0008012-64.2015.8.14.0049

Apelante:

PEDRO SOUZA DAS CHAGAS

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Francisco Barbosa de Oliveira
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

HOMICIDIO QUALIFICADO. NULIDADE ANTERIOR À PRONUNCIA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO
.
NÃO MERECE GUARIDA A TESE DEFENSIVA QUE ALEGA DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA PRESTADA PERANTE O JÚRI POPULAR, SOB O ARGUMENTO DE QUE SEU DEFENSOR DATIVO NÃO UTILIZOU DE MANEIRA EFICIENTE O TEMPO RESERVADO-LHE PARA SUA SUSTENTAÇÃO ORAL, POIS O SIMPLES FATO DE TER SIDO CONCISO NAS SUAS EXPLANAÇÕES PERANTE O TRIBUNAL DO JURI, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO FALHA, NA MEDIDA EM QUE NÃO HÁ ESPECIFICADO NA LEI UM TEMPO MÍNIMO PARA DEFESA UTILIZAR NA FASE DE DEBATES. REJEIÇÃO.
DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. É UNICAMENTE A QUE NÃO TEM NENHUM APOIO EM QUALQUER DOS ELEMENTOS EXISTENTES NO PROCESSO.
A APLICAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB OBEDECE A CRITÉRIOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, DE MODO QUE, EXISTINDO A AFERIÇÃO NEGATIVA DE QUALQUER DELES, FUNDAMENTA-SE A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 23 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
PEDRO SOUZA DAS CHAGAS
, através de defensor constituído com fulcro no art. 593, inciso III, alíneas A, C e D, do CPP, contra a r. Decisão do Conselho de Sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art.
121, §2°, inciso IV, do CPB
à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado.

Noticia a peça acusatória que, no dia 17/05/2015, o acusado ceifou a vida de MOISÉS TEODORO DE JESUS.

Esclarece que a vítima havia contratado o denunciado para prestar serviços como caseiro, porém o mesmo era desidioso, insubordinado e não aceitava ordens do ofendido, além de ser agressivo quando era chamado atenção.

Assim, motivou a vítima a demitir o acusado, onde no dia 16/05/2015, ocorrera uma discussão acalorada entre os dois, que foi presenciada pela testemunha WANDINILSON SANTOS DA SILVA, vulgo ¿CABELUDO". Durante a discussão, o acusado agrediu fisicamente a vítima, mas foi impedido por WANDINILSON.

Todavia, no dia do crime, o réu estava em uma motocicleta preta juntamente com o menor DONIZATH MIURY DE JESUS TSUJI, e ao cruzar com o ofendido que estava acompanhado de sua esposa, LUNALVA FONSECA DE JESUS, o acusado sacou a arma de fogo e disparou contra a vítima, tendo o primeiro tiro acertado o peito. Em seguida, o réu desceu da moto e atirou contra a cabeça da vítima, que já estava caída no solo. Desta forma, após a execução do crime, o acusado pegou seus familiares e empreendeu fuga.

Foi denunciado, pronunciado e condenado nas penas do art. 121, §2°, inciso IV do Código Penal (homicídio qualificado).

Apelou pleiteando
preliminarmente,
três teses de nulidade absoluta, ante a ausência de colheita especial de prova de menor, antes e após a decisão de pronúncia; preliminar de nulidade absoluta, ante o defensor ter sustentado a tese defensiva em menos de 15 minutos no plenário; e caso não venham a ser acatadas, no
mérito,
aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e injustiça no tocante à aplicação da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, rejeição das preliminares e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo analisá-lo.

A PRELIMINAR de nulidade absoluta, em razão do depoimento do menor DONIZETH MIURI JESUS TSUJI, o qual tinha 14 anos de idade à época, em juízo na presença do Parquet, advogado e magistrado, sem os modelos do depoimento especial, causando suposto prejuízo ao réu. Além disso, a defesa aduz a mesma tese, porém, ocorrida no plenário do júri, ante a presença de 07 jurados, ou seja, que ocorrera nulidade em dois momentos do trâmite processual. Desta forma, pleiteia a anulação da sessão de julgamento do apelante.

A matéria encontra-se preclusa. A arguição da defesa deveria ter sido feita em momento oportuno, qual seja, logo depois de aberta a audiência - nulidade anterior a pronúncia - e logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes - nulidade posterior a pronúncia -, conforme disposto no art. 571, incisos IV e V, do CPPB, respectivamente.

Sob o tema, segue visão jurisprudencial:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DEPOIMENTO DE CORRÉUS COMO TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
I - Nos termos do art. 571, V, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em momento posterior à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, e aquelas eventualmente verificadas na sessão de julgamento devem ser ventiladas na primeira oportunidade em que couber à defesa falar nos autos.
II - Não consta da ata da sessão do Tribunal do Júri qualquer impugnação acerca das nulidades apontadas, estando a matéria preclusa. (STF - RHC: 116108 RJ, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 01/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-206 DIVULG 16-10-2013 PUBLIC 17-10-2013).

Rejeito a preliminar em consonância com o parecer ministerial.
TESE DEFENSIVA APRESENTADA PELO DEFENSOR PÚBLICO EM MENOS DE 15 MINUTOS NO PLENÁRIO:

Sobre o tempo utilizado pelo defensor em sua tese defensiva no Plenário do Júri, não é o tempo, na tribuna, que mede a competência do discurso e nem mesmo a brevidade de uma explanação de argumentos, onde ambas não serão consideradas como falhas na defesa técnica do réu, pois o que importa é a qualidade do que está sendo apresentado e se foi seguido o devido processo legal, não importando o lapso temporal de defesa utilizado.

Não merece guarida a tese defensiva que alega deficiência na defesa técnica prestada perante o Júri Popular, sob o argumento de que seu defensor dativo não utilizou de maneira eficiente o tempo reservado-lhe para sua sustentação oral, pois o simples fato de ter sido conciso nas suas explanações perante o Tribunal do Juri, não pode ser considerado como falha, na medida em que não há especificado na lei um tempo mínimo para defesa utilizar na fase de debates. (TJ-AM - APL: 20110002417 AM 2011.000241-7, Relator: Des.a Encarnação das Graças Sampaio Salgado, Data de Julgamento: 16/07/2012, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/07/2012).

Rejeito a preliminar em consonância com o parecer ministerial.

No mérito alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:

TJSP: ¿
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar¿
(
RT
642/287).

TJRS: ¿
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo¿
(
RTJERGS
187/133).

A materialidade do delito ficou provada
Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver
(fls. 38/46),
Laudo de Necropsia Médico-Legal
(fls. 47/49).

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, que apontam o apelante como o autor do disparo que ceifou a vida da vítima, em plena via pública e na presença de sua esposa, viúva, que relatou que o réu sacou a arma de fogo e disparou no peito da vítima, que em seguida desceu da moto que pilotava e efetuou outro disparo na cabeça da vítima que já estava caída ao chão.

Em relação a injustiça no tocante à aplicação da pena, mais uma vez entendo que não assiste razão ao apelante.

O magistrado sentenciante de forma escorreita, fundamentada e proporcional, valorou como desfavorável as circunstâncias judiciais, art. 59 do CP, a culpabilidade e as circunstancias do crime, ressaltando que o apelante agiu com culpabilidade elevada, premeditada, desferindo disparos de arma de fogo em plena via pública e durante o dia, além da crueldade na execução do crime, pois desceu da moto e desferiu o segundo tiro na cabeça da vítima que já estava ao chão, pois havia recebido um tiro no peito, tudo presenciado pela esposa da vítima (fls. 314/315), aplicando a pena entre seus graus mínimo e médio, 16 anos e 06 meses de reclusão.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."
(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Por fim, em relação ao pleito de aplicação da atenuante da confissão apresentada pela Defesa, a mesma deve ser afastada, pois a tese defensiva sustentada pelo réu em juízo e no Plenário do Júri, foi a de legítima defesa, assim, não caracteriza como uma confissão qualificada, e sim uma excludente de ilicitude, a qual foi afastada pelo Conselho de Sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 29 de abril de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora